Tribunal: STF
Processo: HC 176081
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, nos autos da medida cautelar nº 0011048-68.2015.8.26.0506, determinou, em 27 de abril de 2015, a quebra do sigilo das comunicações telefônicas de Hélio Fabiano Mioto Silveira, Wesley Flávio Mioto Silveira e Weider Fabrício Mioto Silveira, considerada investigação dos crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas), 35 (associação para o tráfico) da Lei 11.343/2006, 2º (integrar organização criminosa) da Lei 12.850/2015, e 1º (lavagem de dinheiro) da Lei nº 9.613/1998. Destacou dados, revelados em inquérito policial, indicativos da existência de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ressaltou informações referentes às linhas telefônicas enumeradas por autoridade policial, no que utilizadas pelos principais organizadores do esquema delitivo. Assentou demonstrada a insuficiência de diligências realizadas. Teve como atendidos os requisitos versados na Lei nº 9.296/1996. 
    Proferiu decisões, prorrogando as escutas e deferindo a inclusão de novos números para monitoramento, em 15 de maio, 10, 18 e 30 de junho, 4, 19 e 24 de novembro, 3, 9, 11, e 18 de dezembro de 2015, em 14 e 29 de janeiro, 3, 17 e 19 de fevereiro, 3 e 21 de março, 8 de abril, 2 e 10 de maio de 2016. Reportou-se a relatórios de inteligência policial e informações referentes aos períodos das interceptações telefônicas e telemáticas. No pronunciamento de 10 de junho de 2015, foi incluída a linha telefônica relacionada a Gizely Fernandes. No tocante a Adriano Dias Caetano e Carlos Henrique Pinatto, a medida foi determinada mediante decisão de 4 de novembro de 2015. Em 19 seguinte, implementou-se a escuta quanto a Lucas de Castro Alexandre. 
    Acolheu pedido do Ministério Público, em 15 de maio de 2015, autorizando a quebra de sigilo bancário e fiscal de Gizely, Lucas, Lucélia Mioto e Carina Josiele Godoy. 
     Em 15 de julho de 2019, condenou os pacientes, no processo nº 0011049-53.2015.8.26.0506, ante os crimes citados: Gizely Fernandes, a 15 anos de reclusão, no regime fechado, e 48 dias-multa; Lucas de Castro Alexandre, a 26 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, no regime fechado, e 86 dias-multa; Carlos Henrique Pinatto, a 63 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão, no regime fechado, 5.669 dias-multa; Lucélia Mioto, a 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, no regime fechado, e 30 dias-multa; Carina Josiele Godoy, a 21 anos de reclusão, no regime fechado, e 67 dias-multa. Não consta, na certidão juntada ao processo, informação sobre condenação de Adriano Dias Caetano. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com recurso em habeas corpus nº 117.462/SP. O Relator não acolheu pedido de liminar. 
    Os impetrantes afirmam não fundamentadas as decisões por meio das quais implementada a quebra de sigilo telefônico e autorizadas sucessivas prorrogações. Dizem formalizados 21 pronunciamentos autorizando o prosseguimento da medida. Sustentam contaminada a prova. Realçam insubsistentes os motivos do ato que implicou o afastamento do sigilo bancário de Gizely, Lucas, Lucélia e Carina. 
    Requereram, no campo precário e efêmero, a suspensão. No mérito, buscam a nulidade das interceptações telefônicas e da quebra de sigilo de dados bancários, determinando-se o desentranhamento do processo.
    2. O Juízo, na decisão por meio da qual afastado o sigilo de comunicações telefônicas – documento 3, folhas 7 e 8 –, destacou dados indicativos da existência de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Referiu-se às linhas telefônicas objeto da medida, indicadas pela autoridade policial, dizendo-as utilizadas por Hélio Fabiano Mioto Silveira, Wesley Flávio Mioto Silveira e Weider Fabrício Mioto Silveira, os quais seriam os principais organizadores do esquema ilícito. Assentou ausência de outros meios para obter prova do cometimento dos crimes, realçando a ineficácia de diligências até então realizadas. Atendeu-se o figurino legal. 
    É relevante o articulado quanto à ilegalidade de atos que implicaram a determinação da medida quanto aos pacientes e as prorrogações dos monitoramentos telefônicos. Não há como deixar de concluir ausente fundamentação nas decisões proferidas de 15 de maio de 2015 a 10 de maio de 2016. Deferiu-se as escutas e sucessivas prorrogações do monitoramento dos terminais utilizados pelos pacientes, sem mencionar os respectivos nomes na fundamentação ou apontar a indispensabilidade da continuação. O Juízo, em decisões idênticas – documento nº 3, folha 9 a 50 –, limitou-se a deferir o pedido, sem veicular qualquer motivação ou justificativa quanto à imprescindibilidade da medida para as investigações. Apesar de reportar-se à existência de relatórios de inteligência policial e informações referentes aos períodos das interceptações, deixou de explicitar o conteúdo dos documentos, inexistindo exame concreto dos dados revelados. Surge a afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal – princípio do livre convencimento motivado do juiz – e ao parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996, a exigirem pronunciamento circunstanciado, havendo risco de o paciente vir a ser julgado com base em dados colhidos de forma ilícita. 
    Quanto ao afastamento do sigilo do dados bancários, fez-se apenas referência a relatório de investigações policiais, ao parecer favorável do Ministério Público e à necessidade de prosseguimento nas investigações, inexistindo, na decisão por meio da qual autorizada a medida – documento nº 2, folha 47 – fundamentação a respeito dos indícios de envolvimento dos pacientes em prática ilícita, tampouco justificativa para a quebra. Cumpre reconhecer o caráter personalíssimo da responsabilidade penal, sem dar-lhe nuances objetivas. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final desta impetração, o processo nº 0011049-53.2015.8.26.0506, da Terceira Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP. 
    4. O curso deste habeas não prejudica o de nº 117.462/SP, formalizado no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Rogerio Schietti Cruz. 
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator